Tribunal: TJPA
Processo: 0805904-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805904-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: J. R. COMERCIO DE CIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0805904-35.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

EMBARGADO:
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGARAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. MORA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER
,
para sanar
a omissão evidenciada, ante está caracterizada a mora do devedor
, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0805904-35.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

EMBARGADO:
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 13646652 pag. 1/4
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, se o embargado não pode ser encontrado no endereço que forneceu ao banco embargante no momento da contratação, uma vez que incompleto, deve ser considerada valida a notificação expedida, para fins de sua constituição em mora.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, considerando valida a notificação enviada ao endereço do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGARAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. MORA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não considerou valida a notificação enviada ao endereço do devedor.

Após analisar detidamente as razões recursais,
verifico ser o caso de exercer o juízo de retratação em sede de Embargos de Declaração em Agravo Interno
, tornando sem efeito o acórdão proferido nos autos.

Isto porque, em recente entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no com contrato.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.

7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

Dito isto, o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento merece ser reformado, em sede de juízo de retratação, de modo que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada que determinou a intimação do agravante para emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do réu/agravado.

ASSIM, diante do acima exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para, sanando a omissão evidenciada,
ante está caracterizada a mora do devedor.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024